Tribunal: TJSP
Processo: 0238246-34.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Materialidade do sinistro incontroversa - Prova inconcludente acerca de quem deu causa ao embate - Nexo causal entre eventual conduta imprudente da ré e o evento danoso não evidenciado - Responsabilização descabida - Apelo improvido.